Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700250-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA, SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA AGRAVADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAMIRO LATERÇA DE ALMEIDA em face de decisão interlocutória pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0046508-93.2004.8.07.0001, deferiu a adjudicação dos direitos sobre os lotes 13, 15 e 17 da Chácara no 792, do Condomínio Palma Lago Oeste – Núcleo Rural Lago Oeste, Sobradinho – DF. Inicialmente busca a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nos Embargos de Terceiro, processo no 0734861-35.2019.8.07.0001. Quanto ao agravo de instrumento, afirma que os imóveis adjudicados são caracterizados como bem de família, além de estarem inseridos em terreno público pertencente à União. Afirma que restou demonstrado nos autos de origem que o agravante reside com sua família no imóvel, sendo este o único local de que dispõem para moradia. Assevera que a moradia é um direito constitucional social e fundamental, não podendo ser suprimido. Diz que em razão do imóvel ser de propriedade da União, sendo o executado/agravante mero detentor, a justiça federal é a competente para o julgamento do feito. Afirma, ainda, que se operou a prescrição intercorrente no caso em análise. Explica que em 18/05/2009 foi expedida intimação para que o autor se manifestasse no feito, todavia, o autor teria passado mais de um ano sem apresentar manifestação. Afirma que apenas em 20/09/2010 o autor compareceu aos autos informando a inexistência de bens penhoráveis e, após, somente se manifestou novamente em 23/12/2011. Assim, afirma a ocorrência da prescrição intercorrente, em razão da inércia do exequente. Tece considerações, colaciona diversos julgados. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para que seja determinado o cancelamento da constrição judicial sobre o bem objeto da lide, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso; requer também a concessão do efeito suspensivo ao apelo i). Requer, ainda, a suspensão do processo nos termos do artigo 678 do CPC ii). No mérito, requer o provimento do recurso para, confirmando a medida liminar, reformar a decisão agravada para cancelar a adjudicação iii); declarar a prescrição intercorrente iv); ultrapassada a tese de prescrição, que os autos sejam remetidos à União. Pretende a intimação do Ministério Público do Distrito Federal para intervir no feito, ao argumento de que o processo afeta diretamente menor incapaz e também da União, na pessoa de seu procurador legal, para integrar a lide como terceiro interessado. O agravante deixou de recolher o preparo e pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Despacho id. 13537437 indeferindo a gratuidade de justiça e intimando ao agravante a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso. Resposta ao id. 13693102. Custas recolhidas ao id. 13851579. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento e se reveste de caráter eminentemente protelatório. A inadmissibilidade do recurso é manifesta e por diversas razões. 1 – Inadequação processual Com efeito, o agravante busca a concessão de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nos Embargos de Terceiros. O Código de Processo Civil estabelece que o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado e dirigido ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao Tribunal. Vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Desta forma, absolutamente inadmissível a análise do pedido, pois não é a via adequada para o que pretende o agravante. Saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REIVINDICAÇÃO DE POSSE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM FACE DE UM DOS CORRÉUS. DENTRAN/DF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO E NÃO SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO.PORQUANTO. DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR INTERMÉDIO DE AGRAVO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 354 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O §1o do art. 203 do Código de Processo Civil, dispõe que "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". 2.1. O § 2o, por sua vez, afirma que "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o". 2.2.Vê-se que o conceito legal de sentença é restritivo. Já o de interlocutória é extensivo: não é sentença, mas interlocutória, a decisão que não se enquadrar no "conceito legal" de sentença. (...) 3.3. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. (...) 4. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1089156, 20150110859073APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 312/330) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme se extrai do artigo 203, § 1o, c/c artigo 1.009, caput, ambos do Código de Processo Civil, a sentença ? pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução ?, é desafiada por recurso de apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, dada a clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via recursal eleita. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1080676, 07148886820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução" (art. 203, §1o, CPC). Por sua vez, "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o" (art. 203, §2o, CPC). 2. Nos termos do artigo 1009 do Código de Processo Civil "da sentença cabe apelação". 3. No caso em análise, o autor interpôs apelação contra decisão interlocutória, incorrendo em inadequação da vida eleita, de modo que o recurso não merece conhecimento, uma vez que o recurso cabível seria o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 5. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão n.1024697, 20070710150940APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 06/07/2017. Pág.: 146-159) 2- Reiteração do agravo de instrumento 0725130-18.2019.8.07.0000 Através de consulta ao sistema informatizado desta Casa, verifiquei a existência de outro Agravo de Instrumento, processo no 0725130-18.2019.8.07.0000, de minha relatoria e que, ao analisá-lo, é possível verificar que o agravante impugna e transcreve exatamente as mesmas decisões que pretende ver reformadas, logo, preclusa a oportunidade de insurgir-se sob pena de violar o princípio da unirrecorribilidade. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXAURIMENTO DO DIREITO. PORTABILIDADE. PLANO COLETIVO. CONSELHO DE CLASSE. FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. PRIMEIRO RECURSO DA QUALICORP PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA AMIL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Interpostas duas apelações pela mesma parte, conhece-se apenas daquela protocolada em primeiro lugar, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa. (...) (Acórdão n.1161187, 07131859320178070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no PJe: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONTRA COMANDO JUDICIAL JÁ QUESTIONADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS E DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. MEDIDAS DECORRENTES DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. 1. Pelo princípio da unirrecorribilidade, não é admissível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena do segundo não ser conhecido pela ocorrência da preclusão consumativa. Do mesmo modo, se a insurgência refere-se à matéria já apreciada, inclusive pela instância revisora, não é possível submetê-la a nova análise, sobretudo se a nova decisão questionada objetiva justamente a concreção do comando judicial determinado anteriormente. (...) (Acórdão n.1147218, 07165390420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Desse modo, tenho que a interposição de Agravo de Instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. 3. Aplicação da multa prevista no artigo 80 do CPC Compulsando os autos, verifica-se que o agravante reiteradamente vem tentando aventar questões já discutidas em primeira instância, além de causar tumulto processual ao buscar a remessa dos autos à Justiça Federal bem como a inclusão de sua filha na lide, sem que exista qualquer razão para a formulação destes pedidos. Além disso, interpôs agravo de instrumento duplicado contra as mesmas decisões, conforme é possível verificar do AGI no 0700250-25.2020.8.07.0000, também de minha relatoria. Por esse simples relato, verifica-se a intenção protelatória do agravante que objetiva retardar a satisfação do crédito do exequente. Portanto, necessária aplicação da multa prevista nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO VERIFICADA. 1. A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 80 do CPC). 2. O fato de um autor mencionar um suposto privilégio da parte adversa porque contratou advogado que já exerceu cargo de analista neste Tribunal não constitui uma conduta apta a configurar litigância de má-fé. Logo, descabe a imposição da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. 3. Recurso provido.Unânime. (Acórdão 1192743, 07028878020198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DO DÉBITO. INEXISTENTE. CLÁUSULAS GERAIS DESACOMPANHADAS DO VALOR ESPECÍFICO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA ARBITRADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Ação Monitória é processo de cognição sumária por meio do qual é concedido ao credor a oportunidade de, munido de prova literal comprobatória do seu crédito, executá-lo por procedimento célere. A apresentação apenas das cláusulas gerais da prestação de serviço, nas quais sequer é possível constatar o valor efetivamente contratado, desacompanhada de extratos ou outros meios capazes de provar o efetivo depósito da quantia arguida na conta dos contratantes não constitui prova escrita da obrigação inadimplida. 2. Ao interpor um segundo recurso fundado no cerceamento de defesa para, depois, manifestar o desinteresse em produzir novas provas e, por fim, juntar documentos apenas no corpo do novo recurso, a instituição financeira incidiu em patente comportamento protelatório, afrontando o artigo 80, incisos IV e VII do Código de Processo Civil. Seu comportamento demonstra patente má-fé, razão pela qual deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1140746, 20180110316333APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: 710/717) Nestes termos, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa, a ser convertida em favor do agravado, ora exequente, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Condeno o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020 14:52:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador